Tribunal: TJMT
Processo: 1009834-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009834-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 097.133.681-42 (PACIENTE), 4o Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 097.133.681-42 (PACIENTE), A. R. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), BRUNO PIRES DOS SANTOS - CPF: 033.387.581-89 (VÍTIMA), PAULO SERGIO PAVANELO - CPF: 911.247.350-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta da conduta em apuração e a propensão do agente a praticar novos delitos – circunstância que pode ser extraída, inclusive, de seu histórico de atos infracionais e indisciplina no âmbito socioeducativo – são fatores aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, revelando-se irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis quando evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luis Antonio Rodrigues de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Em síntese, a impetrante afirma que a “
boa conduta social
” do paciente – preso em flagrante delito de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores – torna necessária a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas.

Com tal argumento, pleiteia, liminarmente, a concessão da medida, bem como a sua confirmação no julgamento definitivo do
writ
.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 41610487).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 42537995).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 43805485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como relatado,
Luis Antonio Rodrigues de Sousa
foi preso em flagrante em razão da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores.

Em linhas gerais, a impetrante afirma que a “
boa conduta social
” do paciente torna impositiva a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas.

Sem razão, contudo.

De acordo com a denúncia oferecida pelo
parquet
, no dia 28 de fevereiro do corrente ano, por volta das 7 horas, no Centro Socioeducativo de Lucas do Rio Verde/MT – onde
Luis Antonio
, apesar de já haver atingido a maioridade penal, cumpria a medida de internação –, o ora paciente, na companhia do adolescente Alifer Rodrigues da Conceição, tentou matar os agentes socioeducativos Paulo Sérgio Pavanelo e Bruno Pires dos Santos com hastes de ferro pontiagudas (“chuços”), mediante emboscada e por motivo torpe, consistente na intenção de fugir do mencionado estabelecimento. Consoante a peça acusatória, o crime somente não se consumou “
porque, de forma eficaz, os agentes conseguiram desviar dos golpes e, com o apoio de outro agente do sistema socioeducativo, rapidamente fecharam a cela
” (Id. n. 41549962, pp. 1-4).

Constata-se, portanto, que o fato em comento se reveste de particular gravidade, além de ter sido, em tese, perpetrado por indivíduo que já se encontrava no cumprimento de medida socioeducativa por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e tráfico de drogas, o que denota a propensão do paciente a cometer novos delitos e atesta a necessidade de sua manutenção no cárcere, para a garantia da ordem pública.

Foram esses os fundamentos que levaram o magistrado plantonista a converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, além de declarações, prestadas por testemunhas, no sentido de que
Luís Antonio
vinha provocando “
diversos problemas
” no interior do referido estabelecimento socioeducativo desde sua chegada àquele local (Ids. n. 41549963, p. 20, e 41545475, p. 1).

Nesse contexto, entendo que o acautelamento da ordem pública não pode ser eficazmente atingido, no caso concreto, com a imposição de medidas diversas da segregação.

Por fim, destaco que esta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis – os quais o paciente, aparentemente, não ostenta – não são suficientes para elidir a custódia cautelar, quando evidenciado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020